Tribunal: TJDFT
Processo: 0708363-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REPACTUAÇÃO. DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO. PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS. BLOQUEIO. GARANTIA DO JUÍZO. FALTA DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO.
1. Embora a teoria do crédito responsável imponha às instituições financeiras do dever de evitar o superendividamento do consumidor para a preservação do patrimônio mínimo do cidadão, como destinatário da preservação à dignidade humana, não há como suspender o pagamento dos créditos bancários contratados como medida garantidora do mínimo existencial, até mesmo porque ausente julgamento do requerimento dos descontos limitados na decisão agravada, cujo objeto reside na impossibilidade legal de suspensão do pagamento das parcelas dos créditos bancários contratados. Nesse contexto, realmente não há plausibilidade no direito suscitado para impor, em tutela de urgência, a suspensão do cumprimento das obrigações legitimamente assumidas pelo agravante.
2. Negou-se provimento ao recurso.